Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-35.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGADO), P B SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.189.666/0001-30 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 5a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO PROFERIDA NO RESP PARA FINS DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
- VALOR DAS MERCADORIAS COMPREENDE TODOS OS VALORES LANÇADOS NA NOTA FISCAL POR OCASIÃO DA COMPRA E VENDA (INCLUSÃO DE TRIBUTO E DE FRETE) E EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E DE MULTA POR INADIMPLEMENTO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL QUE APONTA DO VALOR DEVIDO – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUE DECIDIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBETE N.o 318 DA SÚMULA DO STJ QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – PRECEDENTE NO STJ (REsp 846460 PR 2006/0124683-3, julgado em 09/08/2007) QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA ORIGEM.

1 - A sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como simples pressuposto para o cumprimento. Em casos como a destes autos, em razão da complexidade da matéria (comissão de representação comercial), na fase de conhecimento, o Juiz
a quo
tornou certa a obrigação de efetuar o pagamento; contudo, ante à necessidade de se produzir prova técnica, não determinou o valor certo, apenas individualizou os critérios objetivos para se apurar o
quantum
, os quais (critérios) foram posteriormente ajustados por este Juízo
ad quem
e pelo STJ em sede de Recurso Especial.

2 - Em nenhuma das fases, durante o procedimento comum ordinário, houve pedido expresso da Embargada (devedora) para que o valor condenatório fosse limitado ao valor atualizado da causa. Da mesma forma, não há decisão judicial impondo marco limitativo de valor, sendo vedado ao julgador tratar desse tema que, repito, é afeto à fase de conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica.

3 - O Verbete 318 da Súmula do STJ não se amolda ao caso em análise: “
Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida
”. À luz do parágrafo único do art. 459, do Código de Processo Civil revogado, para a Corte Superior de Justiça, cabe somente à Embargante (autora da demanda originária) a iniciativa de alegar a nulidade de sentença ilíquida, falecendo à Embargada (ré) interesse para tanto. Portanto, contraditória esta parte do julgado, merecendo ser sanado o vício apontado.

4 - No caso destes autos, o acórdão proferido do RAC n.o 4.522/2008, bem como aquele prolatado no REsp n.o 1.305.852-MT (2011/0091828-3), confirmou integralmente a sentença quanto à sua iliquidez e, ao contrário do que se sustenta pela Embargada, não há
reformatio in pejus
. Na verdade, no Especial, foram excluídas verbas cominatórias (juros moratórios e a multa por inadimplemento incidente sobre o preço das mercadorias), favorecendo e reduzindo o valor da dívida.

R E L A T Ó R I O

Na sessão de julgamento dos Embargos de Declaração, (id. 28590469), da então Relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, realizada no dia 19/03/2020, o Des. Sebastião de Moraes Filho suscitou anulação do julgamento dos Embargos e foi acompanhado. Decidiu-se pelo rejulgamento do 2o Embargos de Declaração, sob minha Relatoria (id. 16579969).

A certidão de julgamento da sessão do dia 19/03/2020 é a seguinte:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ANULOU O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR P B SILVA & CIA LTDA - ME (ID 27677489), NOS TERMOS DO VOTO DO EXMO. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DEVENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RETORNAREM CONCLUSOS AO RELATOR ORIGINÁRIO, EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, A FIM DE SUBMETÊ-LO A NOVO JULGAMENTO. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO VOTO DO EXMO. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.”

Destarte, cumprindo o entendimento do acordão mencionado de id. 38078975, submeto a rejulgamento os Embargos de Declaração, de id. 16579969, ratificando o relatório já lançado no id. 8523255, que é o seguinte:

“Embargos de Declaração, opostos por P.B. & CIA LTDA. (id. 16579969) contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por maioria proveu parcialmente o recurso.

O Embargante defende contradição no acordão, sob os seguintes argumentos: “o Colegiado, embora tenha reconhecido que o Juiz não está obrigado a proferir sentença líquida mesmo diante de pedido certo e determinado na petição inicial, concluiu que o encaminhamento do feito para liquidação de sentença não afasta a certeza quanto ao valor da indenização postulada pelo autor na exordial da ação. ”

Nesse ponto, conclui que “sendo evidente a contradição no acórdão — porque a existência de título judicial transitado em julgado, determinando a liquidação de sentença por arbitramento, flexibiliza o pedido certo e determinado postulado na inicial —, requereu a correção do defeito para, com a atribuição dos efeitos modificativos aos embargos declaratórios, desprover o Recurso de Agravo de Instrumento” (id. 16579969).

Ainda, suscita omissões: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A GARANTIA DA COISA JULGADA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO O TRÂMITE PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO, COM AMPLA DISCUSSÃO NO TJMT E STJ. DELIMITAÇÃO CLARA DOS PARÂMETROS PARA A LIQUIDAÇÃO QUE SE TORNARAM IMUTÁVEIS. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO LIMITOU A LIQUIDAÇÃO AO VALOR POSTULADO NA INICIAL. COISA JULGADA CONSOLIDADA COM O ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA, QUE ORA SE INSURGE CONTRA ELA.

Argumenta que a omissão porque o acordão de enfrentar que a coisa julgada foi estabelecida a partir de um amplo debate, inclusive perante os Tribunais Superiores, sobre os elementos que deveria balizar a condenação a ser apurada em liquidação de sentença; e que nunca houve ordem para que o valor da liquidação fosse limitado ao postulado na petição inicial.

E, por fim, omissão presumida, em face da não demonstração e que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos constantes do precedente citado no acordão. Pondera que o citado precedente não se aplica ao caso, por se tratar de situação fático-jurídica totalmente diversa.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, acolhendo-se os Embargos com efeito infringente desprovendo o Agravo de Instrumento n. 1011164- 35.2018.8.11.0000, com a manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, assim como, prequestiona a matéria.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ratifico o voto de id. 27677489, excluída tão-somente a multa, conforme já registrado no id. 27677489, que também confirmo, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por P.B. & CIA LTDA. (id. 16579969) contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por maioria proveu parcialmente o recurso, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO INICIAL – NECESSIDADE – PEDIDO CERTO, SENTENÇA ILÍQUIDA – FLAGRANTE PREJÚIZO AO RÉU - SOLUÇÃO PRAGMÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Partindo-se da premissa de que foi realizado pedido certo e líquido e a sentença foi ilíquida e que só autor detêm legitimidade recursal para pleitear sua reforma (súmula n. 318 do STJ), aliada ao notório prejuízo que adveio a parte ré, tenho que o mais prudente seja anotar o posicionamento do STJ exarado nos autos do REsp. 846460/PR para limitar o valor da liquidação ao pedido inicial atualizado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a

finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgRED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.

Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados, o acordão é claro no sentido de que: “partindo-se da premissa de que foi realizado pedido certo e líquido e a sentença foi ilíquida e que só autor detêm legitimidade recursal para pleitear sua reforma, aliada ao notório prejuízo que adveio ao

agravante, tenho que o mais prudente seja anotar o posicionamento do STJ acima, para limitar o valor da liquidação ao pedido inicial. ”

Aliás, a respeito do REsp. 846.460/PR, esse Relator não disse que a situação era idêntica, apenas que o STJ enfrentou a questão da sentença ilíquida e pedido certo, decidindo que a melhor solução era a manutenção da sentença ilíquida, limitada a condenação ao valor certo pedido na inicial, e que a solução também caberia para o caso, atendendo a ambos os casos.

Quanto a alega ofensa a coisa julgada, restou consignado:

“(...)

Oportuno anotar que, em alguns casos, a situação concreta foge ao padrão, cabendo ao julgador, à luz do princípio da razoabilidade frente ao conflito, procurar, ao máximo, o tão almejado equilibro de interesses.

Faço esse desabafo porque, embora aparentemente se ache que a limitação do valor seja uma afronta a coisa julgada, não visualizo dessa forma, pelas seguintes razões:

A medida não infringe a regra prevista no §4o., do artigo 509 do CPC, que disciplina ser vedado, na fase de liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou; isso porque, a sentença ilíquida está mantida, apenas se está pretendendo a limitação do valor, conforme esperado e requerido na inicial, eis que é vedado ao juiz extrapolar o pedido certo ou conceder pedido diferente que foi pleiteado, tratando-se de nulidade absoluta.

Para ilustrar, trago os seguintes julgados dos tribunais pátrios (“mutatis mutandis”):

“EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE. Salvo expressa disposição em contrário na sentença ou em lei, a liquidação do título executivo deve ser limitada ao pedido inicial, uma vez que ao julgador não é lícito proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 460 do CPC).” (TRT18, AP - 0010572-28.2015.5.18.0013, Rel. GENTIL PIO DE OLIVEIRA, 4a TURMA, 22/05/2015)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO INICIAL. Caso não observado o limite do pedido da exordial, o juízo estaria concedendo valores além dos pleiteados, violando o art. 460 do CPC, que veda ao Juiz condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso daquele que foi demandado.” (TRT-10 - AP: 190200301810000 DF 00190-2003-018-10-00-0 , Relator: Juíza Elke Doris Just, Data de Julgamento: 15/09/2004, 1a Turma, Data de Publicação: 01/10/2004) destaquei

“PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ART. 460 DO CPC. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – Cuida se de apelação cível objetivando a reforma de sentença (fls. 91/106) que, nos autos de processo de liquidação de sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 95.0001119-0, julgou procedente o pedido para fixar o quantum debeatur em R$ 84.276,79, com base em cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (fls. 75/76).

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude no disposto no art. 29-C, da Lei no 8.036/90. - Do que se infere do exame dos autos, verifica-se que o autor formulou pedido de liquidação dos valores referentes aos períodos de janeiro de 1989 e abril de 1990, conforme fls. 05/06. O magistrado de piso, com fundamento em cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, julgou procedente o pedido para fixar o valor de execução em R$ 84.276,79, atualizado até 18 de maio de 2005, sendo certo que este valor refere-se aos períodos de junho de 1987, janeiro de 1989, abril de 1990, maio de 1990 e fevereiro de 1991. - Deste modo, cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença no que tange à liquidação de valores relativos aos meses de junho de 1987, maio de 1990 e fevereiro de 1991, eis que, nos termos do artigo 460, do CPC, “é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. - Assim, restringindo-se a sentença a pedido

formulado pelo autor em sua petição inicial, compete reconhecer, com base na planilha elaborada pela Setor de Cálculos da Justiça Federal de 1a Instância – a qual goza de presunção de veracidade –, como devido o valor de execução de R$ 69.639,37, atualizado até 18 de maio de 2005, referente tão-somente aos períodos de janeiro de 1989 e abril de 1990. - No que tange aos juros de mora, não há óbice à sua incidência cumulativamente aos juros previstos na Lei no 8.036/90, conforme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. - Ademais, revela-se adequada, com base no verbete sumular 163 da jurisprudência do STF, a incidência dos juros de mora a partir da citação do réu na ação de conhecimento, a qual coincide, in casu, com a citação inicial da CEF nos autos da Ação Civil Pública no 95.0001119-0. De qualquer sorte, não logrou a CEF demonstrar, neste ponto, qualquer incorreção dos cálculos judiciais. - Recurso parcialmente provido para fixar o valor de execução em R$ 69.639,37, atualizado até 18 de maio de 2005, referente tão-somente aos períodos de janeiro de 1989 e abril de 1990.” (TRF-2 - AC: 378807 ES 2002.50.01.009485-8, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento:

27/02/2008, QUINTA TURMA) destaquei

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida por cinco desembargadores, sendo quatro favoráveis a tese da necessidade de limitação, ainda que para fins de prequestionamento.”.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011164-35.2018.8.11.0000)

VOTO VISTA

Pedi vista para analisar melhor os fatos.

Exsurge dos autos que a Embargante ajuizou a Ação de Cobrança de Comissões em face da empresa
Fertilizantes Mitsui S.A. – Indústria e Comércio
, decorrentes de representação comercial no período de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, aduzindo que houve pagamento de percentual menor que o devido.

Asseverou que a comissão variava de 2% (dois por cento) a 6% (seis por cento), conforme o produto comercializado, as condições de venda, os convênios firmados pela Embargada com as Instituições Bancárias. Ao final, pugnou pelo recebimento da diferença das comissões pagas e a correta.

Como prova do direito alegado, a Embargante juntos diversos documentos de transações comerciais dos 05 (cinco) anos de representação (1996 a 2000), tais como: ordens de pagamento, pedido de venda, planilha de custo, relação de operações contratadas etc.

Ao final da petição inicial, a Embargante requereu a condenação da Embargada ao pagamento da quantia líquida e certa de
R$ 411.504,81 (quatrocentos e onze mil quinhentos e quatro reais e oitenta e um centavos)
, acrescidos dos consectários legais e das verbas de sucumbência.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual o Juiz
a quo
considerou evasiva a tese da defesa de que o percentual de comissão era reduzido nos casos de venda de grande volume, à míngua de prova de qual era a comissão negociada nesses casos, bem como o que era considerado “venda de grande volume”, motivo pelo qual concluiu pela prevalência do percentual previsto no Contrato de Representação Comercial firmado entre as partes.

Além disso, o Juiz da causa afastou a tese de que algumas vendas foram canceladas a pedido do comprador. Em vista disso, ao proferir a SENTENÇA, julgou procedente o pedido de cobrança e condenou a Embargada
Fertilizantes Mitsui S.A
. ao pagamento da comissão devida, nos percentuais contratados, referentes às vendas comprovadas nos autos, no interstício compreendido entre 1996 a 2000, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir da citação.

O Juiz sentenciante determinou a exclusão das comissões objeto de discussão judicial. Em razão da complexidade da matéria, determinou a apuração do
quantum
em sede de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, nos termos do art. 475-A, artigo 475-C e artigo 475-D, todos do CPC/1973.

Ao final, a Embargada foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa sentença, foi interposto o RAC n.o 4.522/2008, de relatoria do Desembargador
A. Bitar Filho
. Na sessão realizada em 1.o/10/2008, à unanimidade, a 2.a Câmara Cível desproveu o recurso e manteve inalterada a sentença.

Interposto Recurso Especial para o STJ, este não foi admitido pela Vice-Presidência, dando causa à interposição do Agravo para o STJ, que foi provido. O Ministro Relator anulou o acórdão proferido nos Aclaratórios tirados contra o resultado do RAC n.o 4.522/2008, a fim de que o Juízo
ad quem
se manifestasse, expressamente, sobre os termos suscitados pela Embargada
Fertilizantes Mitsui S.A
.

Com o retorno dos autos para esta Egrégia Corte, a Redatora Designada, Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, proferiu o voto condutor e acolheu os Aclaratórios para sanar ponto omisso.

Na oportunidade, a ilustre Colega consignou que, assim como ocorre nos tributos, todos os valores que integram o preço da mercadoria, tais como: frete, juros e multa originados do inadimplemento devem integrar o cálculo da comissão de representação (base de cálculo). Esclareceu, ainda, que o percentual das comissões deve corresponder, exatamente, o que está previsto no Contrato de Representação. No mais, manteve a incidência da correção monetária sobre os valores pagos a menor e dos juros de mora a contar da citação.

Novamente inconformada, a Embargada interpôs novo Recurso Especial para o STJ sob o n.o 1.305.852-MT (2011/0091828-3), cujo Relator Ministro
Moura Ribeiro
proferiu o voto, tendo sido acompanhado pelos demais Pares, resultando na seguinte ementa,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO POR VENDAS. BASE CÁLCULO.
VALOR DAS MERCADORIAS. CONCEITO QUE COMPREENDE TODOS OS VALORES LANÇADOS NA NOTA FISCAL POR OCASIÃO DA COMPRA E VENDA. INCLUSÃO DE TRIBUTO E DE FRETE
.
EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E DE MULTA POR INADIMPLEMENTO
. ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO DE PERCENTUAIS REDUZIDOS EM OPERAÇÕES DE GRANDE VOLUME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 07 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (julgado em 31/08/2016).

A Corte Superior de Justiça deu parcial provimento ao Especial apenas para excluir os juros de mora e a multa por inadimplemento, incidente sobre o preço das mercadorias, do cômputo da base de cálculo da comissão devida à representante comercial Embargante, “
porque surgidos, efetivamente, em momento posterior à celebração do negocio jurídico
”.

O trânsito em julgado se deu em 10/11/2016.

Retornados os autos à origem, a empresa Embargante apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, e instruiu a petição com a memória de cálculo apontando como devida a quantia de
R$ 9.229.692,86 (nove milhões duzentos e vinte e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)
, incluindo nesse montante

a diferença das comissões pendentes já atualizadas, além dos juros moratórios a partir da citação e dos honorários de sucumbência.

De seu turno, a Embargada relembrou que a liquidação da sentença deveria se dar por arbitramento, conforme determinado na sentença e não alterado pelas Instâncias Recursais. Nesse sentido, impugnou a memória de cálculo da credora, confeccionada a partir de simples cálculo aritmético.

A despeito disso, a Embargada manifestou a intenção de resolver a questão por meio da autocomposição, dando causa à realização da audiência, em 02/05/2017, para a tentativa de conciliação.

Na oportunidade, a Embargada (devedora) propôs o pagamento de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), cuja oferta foi recusada pela Embargante (credora), tendo apresentada a contraproposta no montante de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

Considerando a ausência de solução amigável do litígio, a empresa Embargada pugnou pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença, à luz do art. 464 do CPC e seguintes, com a nomeação de perito, oportunizando-se às partes a indicação de quesitos e de assistente técnico.

Ao decidir o pedido acima descrito, o Juiz
a quo
obtemperou que a liquidação da sentença deve ser por arbitramento, razão porque deferiu o pedido da Embargada, nomeou o
Expert
, determinou a intimação das partes para apresentarem quesitos e assistente técnico.

O Julgador de 1.o grau ressaltou que, para a prova técnica, o perito deverá utilizar todos os documentos que instruem os autos, excluindo-se da base de cálculo apenas os juros moratórios e a multa por inadimplemento incidente sobre o preço das mercadorias, conforme determinado no acórdão proferido no REsp n.o 1.305.852-MT (2011/0091828-3).

O laudo pericial contábil juntado aos autos contém 06 (seis) volumes, face à complexidade da matéria e da elevada quantidade de documentação analisada. Em cumprimento à decisão judicial, o perito calculou a diferença da comissão devida a partir da vasta documentação juntada pela Embargante (credora), atualizada monetariamente pelo INPC a partir de 15.o dia do mês subsequente à venda, acrescida de juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e de 1% ao mês após a entrada em vigor do CC atual, tendo sido excluídas as verbas determinadas pelo STJ e os valores já quitados, culminando no saldo apurado, em 08/12/2017, de
R$ 8.028.338,87 (oito milhões e vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
.

Importante registrar que, ao responder o quesito n.o 12 – “
Observado o valor dado à causa pela Requerente na inicial da presente ação (R$ 411.504,81), aplicando-se os parâmetros de atualização monetário do quesito 11, qual o valor atualizado da causa na data da realização da perícia?
”, o
Expert
apontou como sendo
R$ 3.475.927,16 (três milhões quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)
.

Oportunizada à manifestação do resultado da perícia contábil, a Embargada (devedora) impugnou o laudo asseverando que o cálculo está equivocado, pois o
Expert
deveria observar o pedido expresso na petição inicial, no qual a Embargante (credora) requereu o recebimento de
R$ 411.504,81 (quatrocentos e onze mil quinhentos e quatro reais e oitenta e um centavos)
, acrescidos dos consectários legais e das verbas de sucumbência.

Segundo o raciocínio da Embargada, o montante de
R$ 8.028.338,87 (oito milhões e vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
é extremamente prejudicial, já que o perito teria utilizado parâmetros que, segundo seu ponto de vista, ofendem o artigo 492 do CPC, o qual veda a condenação da parte em quantia superior à demandada.

A Embargada prossegue no arrazoado afirmando que a discussão em torno dos critérios objetivos do cálculo matemático não reabre a questão já decidida na fase de conhecimento, “
apenas promove a equalização dos termos da sentença com os parâmetros postos no pedido inicial pela própria Autora
”. Forte nesse argumento, a Embargada reconheceu como devido o montante de
R$ 5.742.769,97 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, atualizados até 08/12/2017 (data da confecção do laudo pericial).

Ao decidir a Impugnação acima mencionada, o Juiz
a quo
obtemperou que o que norteia o Cumprimento de Sentença é o título judicial executivo, acobertado pelo manto da coisa julgada, não se atrelando mais à causa de pedir ou o pedido.

No mais, acolheu, em parte, a impugnação manejada pela Embargada, para o fim de excluir os juros do Pedido n.o 168150 (fl. 407), utilizar como valor incontroverso do Pedido n.o 206325 (fl. 628) como se colhe à fl. 2.258 e excluir o Pedido n.o 173446 (fl. 353), conforme Laudo Pericial.

De conseguinte, o julgador de 1.o grau determinou a retificação do cálculo pelo Perito Nomeado, seguido do prosseguimento da execução, considerando preclusas as arguições da Embargada, uma vez já decididas.

Inconformada com a aludida decisão, a
Fertilizantes Mitsui S.A
. interpôs o Agravo de Instrumento, de relatoria da Desembargadora
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, requerendo a aplicação do princípio da congruência para limitar o valor da liquidação ao pedido posto na Exordial, bem como para expurgar do cálculo do Perito o valor da variação cambial em relação a alguns pedidos, além de desconsiderar os valores da diferença de comissão que não estão comprovados o pagamento da venda e, por fim, determinar que a correção monetária incida todo dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura.

Em sessão realizada em 12/02/2019, por maioria, o Colegiado entendeu que a decisão merecia parcial reforma, cuja ementa está assim redigida
, in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO INICIAL – NECESSIDADE – PEDIDO CERTO, SENTENÇA ILÍQUIDA – FLAGRANTE PREJUÍZO AO RÉU - SOLUÇÃO PRAGMÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Partindo-se da premissa de que foi realizado pedido certo e líquido e a sentença foi ilíquida e que só autor detêm legitimidade recursal para pleitear sua reforma (súmula n. 318 do STJ), aliada ao notório prejuízo que adveio a parte ré, tenho que o mais prudente seja anotar o posicionamento do STJ exarado nos autos do REsp. 846460/PR para limitar o valor da liquidação ao pedido inicial atualizado.

Na visão do Redator Designado, nobre Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
, conquanto o pedido inicial seja certo e líquido, prevalece a sentença ilíquida, cujo montante condenatório deverá ser limitado àquele pleiteado na peça de ingresso, consoante entendimento proferido pelo STJ no julgamento do REsp 846460/PR.

Alegando
contradição
no julgado, a Representante Comercial credora opôs os vertentes Aclaratórios alegando que o Verbete n.o 318 da Súmula do STJ, utilizado pelo ilustre Redator Designado para dar provimento ao Agravo de Instrumento, não se aplica ao caso concreto. Isso porque, segundo a sua redação: “
Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida
”, a única legitimada para arguir vício da sentença ilíquida era a própria Embargante (credora e autora da demanda), e não a Embargada (devedora).

A Embargante também questiona a jurisprudência utilizada como parâmetro para reformar, em parte, a decisão interlocutória que analisou a Impugnação ao Laudo Pericial, notadamente o REsp 846460 PR 2006/0124683-3, julgado em 09/08/2007 pela 3.a Turma do STJ, publicado em 27/08/2007, uma vez que trata-se de entendimento superado atualmente.

No mais, alegou que o acórdão é contraditório porque ofende a coisa julgada, incorrendo em alteração substancial do que ficou decidido na sentença e confirmado pelas Instâncias Superiores, inclusive pelo STJ, o qual não limitou o valor da condenação àquele atribuído ao valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o julgado incorreu em contradição e, por isso, os Aclaratórios merecem acolhidas. Conforme entendimento do STJ, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ).

Com efeito, a sentença é um dos atos mais importantes do processo, é o momento final da fase de conhecimento, quando se tem a expressão de toda atividade desenvolvida pelas partes, com o contraditório, produção de prova, etc.

Já o cumprimento da sentença é a execução, não implicando em nova relação jurídica processual, é mera fase posterior da sentença que, transitada em julgado, marca o fim da fase de conhecimento.

Convém lembrar que a sentença, e as decisões recursais posteriores que a complementar ou substituir, tem força de lei quando transitada em julgado e, exatamente por isso, pode ser executada, não havendo mais espaço para discussão de matérias jungidas à fase de conhecimento, como por exemplo, a questionada congruência entre a sentença e o pedido inicial.

É fato que, pelo princípio da congruência ou adstrição, o Juiz da causa deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença
extra, ultra
ou
infra petita
. Trata-se de questão afeta à
fase de conhecimento
, que deveria ter sido abordada pela Embargada (devedora) naquele momento, e não em sede de cumprimento de sentença.

A sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como simples pressuposto para o cumprimento. Em casos como a destes autos, em razão da complexidade da matéria (comissão de representação comercial), na fase de conhecimento, o Juiz
a quo
tornou certa a obrigação de efetuar o pagamento; contudo, ante à necessidade de se produzir prova técnica, não determinou o valor certo, apenas individualizou os critérios objetivos para se apurar o
quantum
, os quais (critérios) foram posteriormente ajustados por este Juízo
ad quem
e pelo STJ em sede de Recurso Especial.

Em nenhuma das fases, durante o procedimento comum ordinário, houve pedido expresso da Embargada (devedora) para que o valor condenatório fosse limitado ao valor atualizado da causa. Da mesma forma, não há decisão judicial impondo marco limitativo de valor, sendo vedado ao julgador tratar desse tema que, repito, é afeto à fase de conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica.

Na vigência do CPC de 1973, prevalecia a ideia de que a sentença condenatória deveria ser capaz de determinar o valor da obrigação sempre que o autor tivesse formulado pedido certo e determinado. Essa era a exegese do art. 459, parágrafo único, do Código de 73: “
Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida
”.

Inobstante isso, a jurisprudência da época já vinha afastando a rigidez da regra acima comentada, como por exemplo, no julgamento proferido pelo STJ no AgRg no AREsp 474912/DF, em que se afirmou que “
a jurisprudência desta Casa entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento
”.

Com o advento CPC atual, o assunto passou a ser tratado no art. 491, o qual estabelece que, nos processos que tenham por objeto o pagamento de quantia, a decisão judicial deverá definir, desde logo, a extensão da obrigação.

Todavia, tal regra continua sendo relativizada, assim como se vê no caso concreto. Inobstante a liquidez do pedido condenatório, há pleno e efetivo contraditório ao longo da fase de conhecimento acerca da extensão da obrigação, que altera substancialmente o montante inicialmente apontado como devido.

Ora, se há contraditório prévio e substancial (art. 10 do CPC) a respeito do pedido inicial, e tendo a parte devedora (Embargada) a oportunidade para pedir que o montante a ser liquidado na fase de cumprimento fosse limitado à quantia pedida na inicial, não há qualquer razão para alegar incongruência da sentença ilíquida.

Dito de outro modo, mesmo que o pedido seja certo e determinado, é perfeitamente possível a prolação de sentença condenatória genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, ou quando a apuração do valor devido depender da realização demorada ou excessivamente dispendiosa de prova técnica, assim reconhecida na sentença. Essa é a inteligência do art. 491, incisos I e II, do CPC.

No caso concreto, a liquidação constitui o complemento do título judicial ilíquido, cujos limites objetivos estão circunscritos ao que ficou decidido na parte dispositiva da sentença liquidanda (e recursos interpostos), não podendo ser utilizada como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado, como insistentemente vem fazendo a Embargada, sob pena de ofensa ao que preconiza o art. 509, § 4o, do CPC vigente.

Na hipótese, os dispositivos das decisões transitadas em julgado (Sentença, Apelação e Recurso Especial) estão acobertados pela coisa julgada, conjugados com a interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir, indicando que a condenação da Embargada deve compreender o pagamento da diferença da comissão de representação no período de 1996 a 2000, nos percentuais contratados, referentes às vendas comprovadas por documentos juntados aos autos, corrigido pelo INPC a partir do 15o dia do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acrescido de juros de mora a partir da citação, excluindo-se da base de cálculo apenas os juros moratórios e a multa por inadimplemento incidente sobre o preço das mercadorias, conforme determinado no acórdão proferido no REsp n.o 1.305.852-MT (2011/0091828-3), além das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

No meu modo de ver, o Verbete 318 da Súmula do STJ não se amolda ao caso em análise: “
Formulado pedido certo e determinado,
somente o autor
tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida
”. (sem destaques no original)

Segundo orientação do STJ, referida súmula foi editada a partir da interpretação da regra contida no parágrafo único do art. 459, do Código de Processo Civil revogado, que assim dizia: “
Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida
”.

À luz da norma processual acima transcrita, para a Corte Superior de Justiça, cabe somente à Embargante (autora da demanda originária) a iniciativa de alegar a nulidade de sentença ilíquida, falecendo à Embargada (ré) interesse para tanto. Portanto, contraditória esta parte do julgado, merecendo ser sanado o vício apontado.

Ademais disso, colhe-se do REsp 846460 PR 2006/0124683-3, julgado em 09/08/2007, a relativização do artigo art. 459, do Código de Processo Civil revogado, fundada na tese de que houve
reformatio in pejus
, “
porquanto a condenação em valor certo determinada no acórdão recorrido seria "(...) sabidamente muito superior à condenação imposta em primeiro grau (...)
”.

Depois de estudar detidamente referido julgado, peço
vênia
, para dar apontar outro entendimento. No caso concreto analisado pelo STJ no Especial acima citado, a sentença fora, em parte, líquida e ilíquida, ao passo que o acórdão proferido no apelo tornou líquida a parte ilíquida da sentença, incorrendo em
reformatio in pejus
. Por esse motivo, foi dada solução pragmática à questão.

No caso destes autos, o acórdão proferido do RAC n.o 4.522/2008, bem como aquele prolatado no REsp n.o 1.305.852-MT (2011/0091828-3), confirmou integralmente a sentença quanto à sua iliquidez e, ao contrário do que se sustenta pela Embargada, não há
reformatio in pejus
. Na verdade, no Especial, foram excluídas verbas cominatórias (juros moratórios e a multa por inadimplemento incidente sobre o preço das mercadorias), favorecendo e reduzindo o valor da dívida.

De mais a mais, conquanto a Embargada sustente a ideia de que a Embargante faz
jus
ao valor da causa atualizado, conforme minuciosamente relatado, na sua Impugnação ao Laudo Pericial, reconheceu como devido o montante de
R$ 5.742.769,97 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, atualizados até 08/12/2017 (data da confecção do laudo pericial).

Feitas essas considerações, peço todas as
vênias
para divergir do nobre Redator Designado, pois entendo que o julgado merece adequação para afastar as apontadas contradições.

De conseguinte,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para, agregando efeito modificativo,
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão monocrática proferida em sede de cumprimento de sentença, tal como decidiu a Relatora originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020